Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0730224-36.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: JOÃO CARLOS FONTINELI PRADO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. A agravante defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 1.963.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 28/9/2022. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CORTE DE ORIGEM DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o apelo nobre é cabível agravo em recurso especial para este Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição de agravo de instrumento contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que a indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal, quando coincide com o primeiro ou com o último dia do prazo recursal, prorroga seu vencimento para o dia útil subsequente. 4. Na espécie, o sistema de peticionamento eletrônico da Corte de origem ficou indisponível no curso do período para a interposição do recurso especial, não havendo que se falar em interrupção ou suspensão do prazo, sendo intempestivo o apelo nobre protocolado após os 15 dias corridos de que dispunha a defesa para a sua apresentação, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, do CPC e 798 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.144.297/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.078.373/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 49180440. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004